Tribunal: TJSP
Processo: 1000166-82.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Associação de moradores. Cobrança de contribuições associativas. Apelantes que são fundadoras da associação, tendo se associado expressamente conforme estatuto social. Fundamento do crédito que tem por base o dever contratual estabelecido por imposição do loteador (apelantes). Existência de contrato padrão registrado em cartório, com a informação relativa ao dever de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Associação de moradores. Cobrança de contribuições associativas. Apelantes que são fundadoras da associação, tendo se associado expressamente conforme estatuto social. Fundamento do crédito que tem por base o dever contratual estabelecido por imposição do loteador (apelantes). Existência de contrato padrão registrado em cartório, com a informação relativa ao dever de rateio de despesas. Mitigação de preceito constitucional. Inaplicabilidade do REsp 1.280.871/SP. Precedente. Inovação recursal. Readequação do termo inicial que deveria ter sido pleiteada na contestação. Sentença mantida. Recurso desprovido.